Tribunal: TJBA
Processo: 8145839-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145839-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ELIETE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUEL MESSIAS PARANHOS DE AVELAR

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABLAÇÃO POR CATETER PARA TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para condenar a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de ablação de circuito arritmogênico por cateter de radiofrequência, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado à autora, sob alegação de ausência de previsão contratual e divergência em junta médica; e (ii) se é cabível a manutenção da verba honorária fixada na sentença.

III. Razões de decidir
3. As relações entre operadoras de plano de saúde e usuários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo a observância da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor.
4. Embora seja possível a delimitação das doenças cobertas, é vedado à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente quando a enfermidade possui cobertura contratual. A autora é portadora de fibrilação atrial sintomática e refratária ao tratamento clínico, havendo prescrição expressa de ablação por cateter como medida necessária à preservação de sua saúde.
5. A negativa de cobertura configura prática abusiva, por interferir indevidamente na conduta terapêutica definida pelo profissional responsável, além de contrariar a finalidade do contrato, voltado à proteção da saúde.
6. A alegada divergência em junta médica não foi comprovada, ônus que incumbia à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A justificativa de ausência de contratação do serviço para o prestador indicado revela-se arbitrária, sobretudo diante da liberação prévia de materiais, não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.
8. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo devida a majoração para 15%, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente quando a doença está coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. Compete à operadora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, inclusive eventual divergência técnica apta a afastar a prescrição médica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 6º, III, e 47; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJBA, AI nº 8014834-85.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8145839-28.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
ELIETE SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator